Tribunal: STF
Processo: HC 187634
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial 1.488.921, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
    2. Na hipótese, o réu deixou de refutar, especificamente, fundamentos relativos à necessidade de revaloração do contexto fático-probatório dos autos para análise do recurso especial, bem como à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Narra a inicial que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. Contudo, não obteve êxito. 
    Foi interposto, ainda, recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição do agravo em recurso especial. Em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo, ante a ausência de impugnação específica.
    Contra esse decisum, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, cujo provimento foi negado nos termos da ementa supratranscrita. 
    Ainda irresignada, opôs novos embargos de declaração, os quais foram novamente rejeitados. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.
    Aduz que “a juíza a quo, da 2ª vara criminal do Júri excedendo a linguagem, fugiu da limitação e demonstração da suposta materialidade, tecendo uma pronuncia com força de sentença condenatória que tendenciosamente, influenciará os jurados – pela conhecida e repudiosa ‘eloquência acusatória’”. Afirma a defesa que “o juízo singular manifestou verdadeiro juízo de valor sobre as depoimentos produzidos nos autos, ao expressar, claramente e de forma indireta, que seria impossível o acolhimento da tese de legítima defesa”.
    Segundo a tese defensiva, “a decisão representa não só um constrangimento ilegal imposto ao paciente, mas também uma dupla afronta à soberania dos veredictos assegurada à instituição do júri, tanto por ofensa ao CPP, conforme se extrai do art. 472, alterado pela Lei 11.689/2008, quanto por contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, c, CR”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ilustríssimo Ministro, Por todo o exposto, Roga que seja deferido, o pleito de ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA fl.s nº 586 ou que seja determinado o desentranhamento da decisão de pronúncia dos autos, vedando o acesso e a divulgação de seu conteúdo aos jurados, mandando certificar a condição de pronunciado do paciente, com a menção dos dispositivos legais nos quais está incurso, Termos do artigo, 564, IV, c/c, 472§ 1º e 413§ 1º todos Do Código de Processo Penal, Tendo em vista a NULIDADE PROCESSUAL PENAL ABSOLUTA, vicio de Eloquência Acusatória na pronuncia do JUIZO AQUO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO, 
    Requer ao Douto Ministro que seja, DEFERIDO a LIMINAR do Presente Habeas Corpus, Para SUSPENDER O PROCESSO e a audiência, que será realizada dia 14/8/2020, às 13h, para sessão de julgamento em plenário , bem como ao final do Mérito CASSAR E ANULAR A PRONÚNCIA DO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL BEM COMO CASSAR O V. ACORDÃO DO MINISTRO até DECISÂO FINAL DO JULGAMENTO DE MÉRITO, 
    Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida,até o Julgamento da Liminar e Mérito DA PRESENTE,. 
    Seja Analisado o Mérito do Presente Habeas Corpus, qual seja, o reconhecimento das Ilegalidades e infringências diante da usurpação PROVOCADA PELA VIOLAÇÃO DA CONSTITUCIONAL da SOBERANIA DOS VEREDICTOS, Termos art.5º LXVIII e inciso, XXXVIII, C da Constituição Federal, 
    Requer aos doutos Ministros que, seja reconhecida a inconstitucionalidade provocada pela VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS do ART.5º , XXX,VIII, C, motivo do constrangimento Ilegal , sendo ultimo ato dos Ministros do STJ, 
    Por cautela, requer aos Doutos Ministros ALTERNATIVAMENTE, o ENVELOPAMENTO DA PRONUNCIA ou ainda , seja RISCADO o seguinte trecho a seguir ‘.......... A autoria, por sua vez, vem indiciada, em especial, pelo depoimento da vítima, a qual corrobora em juízo o depoimento prestado em sede policial, em que relata que se encontrava na casa de sua irmã, na época companheira do acusado, quando iniciou uma discussão com o réu, tendo este saído e voltado armado, ocasião em que efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção. Tais declarações vêm corroboradas em juízo, em linhas gerais, pelo depoimento da testemunha FÁTIMA, irmã da vítima e ex-companheira do acusado, que teria presenciado o fato, ao que se deve agregar as informações fornecidas na delegacia pelas duas outras testemunhas arroladas na denúncia, ROSANGELA e IVANI, todas no sentido de ter sido o réu o autor do disparo que atingiu a vítima. Por sua vez, a excludente de ilicitude sob cujo manto alega a defesa ter o réu agido não merece acolhida nesta fase, não só por não ter sido cabalmente comprovada, senão também por ter resultado isolada no contexto probatório, apresentando-se, em princípio, em dissonância com as versões apresentadas pelas demais testemunhas, versões cujas contradições somente poderão ser dirimidas pelos juízes naturais da causa. (......)A qualificadora articulada, tal como narrada na denúncia, surge também presente no contexto probatório, sintonizando-se de forma coerente com os elementos trazidos no bojo do inquérito policial, com lastro no qual surge narrada na denúncia, e, subsequentemente, ao longo da instrução criminal. Assim, o motivo torpe, interligado ao fato de que o réu não teria ficado satisfeito com o fato de a vítima estar se intrometendo na relação dele com sua companheira, vem indiciado a partir do depoimento da testemunha FATIMA, irmã da vítima e companheira do acusado, quando relata que o acusado não gostava da presença da vítima em sua casa interferindo no relacionamento do casal. Da mesma forma, resultou indiciado que o crime contra a vida não alcançou consumação por circunstâncias que escaparam à vontade do acusado, já que ele foi contido por terceira pessoa que lhe tomou a arma de fogo e a vítima foi prontamente socorrida. ....’ 
    Requer sejam Intimadas as Autoridades coatoras em 24 Horas para prestarem informações, 
    Requer Intimação do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, eo Ministério Publico federal bem como o JUIZO AQUO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO, 
    Requer seja Intimado da Publicação e requer a sustentação oral e notificando a serventia, termos 431 STF, Bem como Sustentação seja possibilitada caso necessário, por vídeo conferencia, com link para acesso.. e informação ao advogado no email evjmar@gmail.com , sob pena de NULIDADE. 
    Em caso negativo, requer seja exarada a decisão interlocutória, deste Ilustre Ministro, para que, se tomem as medidas necessárias, bem como se comunicando ao COLEGIADO”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Em que pesem os argumentos aduzidos pelo acusado, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido pela Corte de origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 279 do STF (fls. 1.025-1.031). 
    Na petição de agravo em recurso especial (fls. 1.133-1.155), o réu limitou-se a reafirmar as razões contidas na impugnação especial e deixou de rebater, especificamente, os fundamentos relativos à aplicabilidade dos referidos enunciados sumulares. 
    Saliento que o AREsp tem como objetivo atacar os óbices apontados pelo Tribunal a quo ao negar seguimento ao REsp. Uma vez que isso não foi feito pelo então agravante, a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.190-1.191). 
    Neste regimental, a defesa rebate a inaplicabilidade dos enunciados n. 7 e 83 do STJ e 279 do STF – motivos pelos quais o REsp não foi conhecido –, ao invés de refutar o não conhecimento do AREsp. 
    Diante disso, considero correto o decisum agravado, pois, verificado que o insurgente deixou de impugnar fundamento de inadmissão do recurso especial, incide a Súmula n. 182 do STJ. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito do recurso lá interposto, em razão do óbice estabelecido no enunciado nº 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Noutro giro, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Por fim, ante o trânsito em julgado do acórdão impugnado em 24/10/2019, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente